Tribunal: TJDFT
Processo: 0000913-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, ESTE POR DUAS VEZES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONCURSO FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA. DUPLA MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. PLEITO DE DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. PRAZO DE DURAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Na espécie, as declarações da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, em especial os depoimentos dos policiais militares, restando comprovado que o acusado, apesar de intimado, descumpriu as medidas protetivas estipuladas em favor da ofendida, notadamente a proibição de manter contato por intermédio de qualquer meio de comunicação.
3. A regra do concurso formal foi concebida para favorecer o réu e, portanto, só há de ser aplicada quando trouxer algum proveito ao acusado, resguardando o direito fundamental à pena justa. Assim, concorrendo duas causas de aumento de pena referentes ao concurso formal de crimes e à continuidade delitiva, aplica-se a majoração a pena desta última, evitando-se bis in idem.
4. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observa-se que, no caso dos autos, o apelante encontra-se solto e, embora tenha permanecido preso preventivamente por este processo, não há que se aplicar o mencionado dispositivo legal, uma vez que o tempo de prisão provisória será considerado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais antes do início da execução da pena.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na hipótese, há pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e, comprovada a ocorrência de ambos os delitos em contexto de violência doméstica, os danos morais experimentados pela vítima prescindem de prova.
6. Considerando que a extensão do dano não foi grave, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
7. A Lei Maria da Penha não estabeleceu prazo de duração para as medidas protetivas, mas tais medidas apresentam caráter excepcional, devendo vigorar enquanto houver uma situação de risco para a mulher, que caracterize a violência doméstica e familiar, em observância à necessidade de proteção da ofendida e em atenção às peculiaridades do caso concreto.
8. Mostra-se razoável, no caso em apreço, que as medidas protetivas deferidas perdurem até o trânsito em julgado da ação penal, garantindo assim proteção integral à mulher em situação de violência doméstica.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça) e do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), este por duas vezes, aplicar a continuidade delitiva entre as infrações penais, reduzindo a pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção para 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, bem como diminuir o valor de reparação a título de danos morais sofridos pela vítima para R$ 300,00 (trezentos reais) e manter as medidas protetivas fixadas na sentença até o trânsito em julgado definitivo.